Tribunal: TJES
Processo: 0009624-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009624-42.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009624-42.2018.8.08.0035

APELANTE: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por

Victor Augusto Rodrigues Matos
em razão da sentença penal condenatória que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

O recorrente, em síntese, pleiteia a reforma da dosimetria, alegando excesso na pena definitiva encontrada.

Sem razão.

De acordo com a denúncia, no dia 7 de abril de 2018, os denunciados BILLY e FAUSTO transportavam, para o tráfico, 02 (dois) tabletes de maconha, enquanto o réu
VICTOR mantinha em depósito, para fins de traficância, 40 (quarenta) tabletes da mesma droga,
totalizando mais de 20 quilos.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento e, ao visualizarem um veículo HB20 com película de vidro que impossibilitava a visão do interior, foi realizada abordagem e identificado o denunciado BILLY como condutor do veículo e FAUSTO, que sentava no banco do carona.

Assim, foram apreendidos, no banco traseiro do veículo, 02 (dois) tabletes de maconha. Posteriormente, os denunciados supracitados
informaram que estavam transportando a droga para entregar a
o apelante
VICTOR
AUGUSTO RODRIGUES MATOS
.

Consta nos autos que, após terem tomado conhecimento da localização do apelante, os militares se dirigiram à residência do réu e, com a permissão da proprietária, realizaram a busca no local, e, em decorrência dessa, foram apreendidos
mais de 20 quilos de maconha
e uma balança de precisão.

Posteriormente,
VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MATOS foi encontrado e detido
pelos militares na rua atrás de sua residência
e confessou aos
policiais
que a droga apreendida previamente era de sua propriedade.

Quanto ao pedido da defesa para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
não há reforma a ser realizada.

Dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, a
culpabilidade
do apelante se mostra suficientemente reprovável ao ponto de justificar a exasperação da pena-base no patamar em que foi fixada. Isso se dá pois, claramente, o tráfico praticado por Victor não ocorreu de forma comum, extrapolando a gravidade própria do tipo penal ao envolver terceiros.

O apelante envolveu duas outras pessoas – Billy e Fausto –, resultando, inclusive, em suas prisões. Ademais, ao ser interrogado, disse o apelado estar praticando o tráfico na companhia de outra pessoa, pois estaria “guardando a droga para a pessoa conhecida como ‘Coroa Gilson’”.

Percebe-se que a sua prática criminosa não se mostrada, evidentemente, isolada. No momento da prisão, o réu mantinha em sua residência toda a droga acondicionada especificamente em uma mala, onde também guardava uma balança de precisão, demonstrando o incremento de sua atividade criminosa.

Assim, nota-se que, mesmo que Victor não tenha sido condenado pela prática do delito previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006, o apelante estava, evidentemente, vinculado a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas. Isso é um fato, ainda que não possa resultar na condenação pela prática da associação para o tráfico em razão da ausência de recurso ministerial.

Não é demais lembrar, ainda, que o princípio da
proporcionalidade

da pena
deve ser enxergado por
dois ângulos
, prestando-se não somente para evitar o excesso da sanção
como, também, para garantir uma proteção
eficaz

em favor do Estado
e, consequentemente, da sociedade
.

Assim, partindo das balizas legais fixadas pelo preceito secundário da norma (5 a 15 anos de reclusão), entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a manutenção da
pena-base de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
conforme já havia sido decidido pelo Juízo de 1º grau.

Quanto à segunda fase da dosimetria,
sem razão o recorrente quando pretende a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 66 do C
ódigo
P
enal
: “a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”

Ainda que, como se alega, o réu não tenha voltado a delinquir desde que foi colocado em liberdade, o seu não envolvimento com o tráfico de drogas representa a adoção do
comportamento que já lhe seria exigido pela lei
,
em nada caracterizando circunstância excepcional que justifique a redução da pena.
O respeito às normas estabelecidas é o mínimo para a convivência harmônica em sociedade.

Portanto, os motivos destacados pela defesa não são suficientes para fazer incidir sobre o apelante a atenuante genérica prevista pelo artigo 66 do Código Penal.

Quanto ao pedido da
aplicação da causa de diminuição de pena em fração correspondente a 2/3,
também sem razão a defesa.

A quantidade exacerbada de drogas apreendidas é fator suficiente para fixar a fração da atenuante prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em 1/6.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Em relação à redutora prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, insta consignar que para a aplicação do percentual de redução, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. (STJ, HC n. 416.275/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/5/2018.)

Como visto,
foi apreendida quantidade razoável
de drogas:
40 (quarenta) tabletes da
droga conhecida como “maconha”
,
totalizando mais de 20 quilos
,
embalados em papel filme.

Dessa forma, mantenho a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6. Assim, fica fixada a pena definitiva mantida em
5 anos e 5 meses de reclusão e 583 dias-multa
, em
regime inicial
semi
aberto
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ATENUANTE GENÉRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A conduta extrapolou a gravidade própria do tipo penal, de maneira que a culpabilidade do réu é motivo suficiente para a exasperação da pena-base.

2.
Os motivos alegados são insuficientes para fazer incidir a atenuante genérica prevista pelo artigo 66 do Código Penal.

3
.
A apreensão de quantidade elevada de droga apreendida é o bastante para fixar a fração da atenuante prevista pelo artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 em 1/6.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.